Tribunal: TJDFT
Processo: 0717120-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir a ação de busca e apreensão ajuizada em face do apelado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi correta a extinção de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é resistida pela parte contrária.
3.1. A ação de busca e apreensão é útil ao autor enquanto não houver informações sobre o perecimento da coisa dada em garantia.
3.2. No caso em exame, não se evidenciam as balizas da carência ao direito de ação, porque a busca e apreensão é o meio adequado para o credor exercer seu direito persecutório da coisa dada em garantia e, a partir de sua alienação, alcançar a quitação do débito, sem prejuízo de cobrar eventual saldo remanescente.
3.3. A conversão da ação em execução é uma escolha do credor e não uma obrigação. Portanto, o direito de mover a ação independe do uso dessa opção.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese jurídica: Inexiste falta de interesse de agir na ação de busca e apreensão enquanto não houver informação sobre o perecimento da coisa dada em garantia
_______________________
Dispositivos relevantes: Decreto-Lei n. 911/69; art. 485, II, III e §1o do CPC
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão n.949030, 20150610096590APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 23/06/2016. Pág.: 207/219).
(Acórdão n.931377, 20150020313726AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 15/04/2016. Pág.: 171/214).